Tribunal: TJDFT
Processo: 0018629-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. PENSIONAMENTO. DANO MORAL. INÍCIO. JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO. ART. 1023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. O pensionamento deve ser pago a partir da data do fato, o cálculo tem como base o salário mínimo vigente ao tempo da sentença e se ajusta às variações ulteriores.
3. Em relação ao dano moral se aplica o entendimento de que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
4. A base de cálculo, conforme disposto n o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, é o valor da condenação.
5. A não ocorrência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia), revela que o interesse do embargante de rediscutir matéria já analisada, providência incompatível com a via eleita.
6. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e desprovido, todavia corrijo erro material em relação à base de cálculo dos honorários.